Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724447-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISIANE ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição da Agravante Lisiane Roberto da Silva (ID 48598952) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725018 01739.963179 1 94000000004216 (ID 48598953), enquanto o comprovante de pagamento não apresenta a numeração correspondente à guia, sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito (ID 48598954). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, intime-se a parte Agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator